Tribunal: TJSP
Processo: 0035031-18.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Revisão Criminal. Roubo majorado. Insurgência quanto aos critérios de dosimetria da pena. Redução do patamar de aumento incidente na primeira e segunda fases. Reconhecimento da confissão espontânea e compensação com a reincidência. Aplicação de um único aumento da pena na terceira fase.

1. A ação de revisão criminal é instrumento processual que busca desconstituir a coisa julgada

Ementa:
Revisão Criminal. Roubo majorado. Insurgência quanto aos critérios de dosimetria da pena. Redução do patamar de aumento incidente na primeira e segunda fases. Reconhecimento da confissão espontânea e compensação com a reincidência. Aplicação de um único aumento da pena na terceira fase.

1. A ação de revisão criminal é instrumento processual que busca desconstituir a coisa julgada condenatória. Move-se pela ponderação entre os valores da segurança jurídica, que são dados pela imutabilidade da coisa julgada, e a liberdade jurídica, representada pela correção de erro judiciário em desfavor do acusado. Regulamentação processual que encontra aderência com o sistema regional de direitos humanos que proclama a impossibilidade de rediscussão da imputação no caso de coisa julgada absolutória. Requisitos da ação revisional especificados em lei (art. 621 do Código de Processo Penal).
2. Revisão que busca provocar novo reexame sobre a valoração probatória. Requisitos da ação impugnativa dados pelo art. 621 do Código de Processo Penal não evideciados. Conhecimento da ação que se justifica em atenção à supremacia da garantia da ampla defesa conforme jurisprudência iterativa deste Tribunal.
3. Roubo. Juízo condenatório calcado na correta apreciação dos elementos de prova. Materialidade e autoria delitiva que restaram amplamente demonstradas pelas declarações das vítimas e depoimento das testemunhas. Requerente que foi surpreendido, pouco tempo depois, em poder do caminhão roubado. Narrativas inconsistentes.
4. Dosimetria que não comporta reparos. Aplicação do aumento da pena-base em 1/4 que foi justificado pela autoridade judiciária. Discricionariedade que, no caso, não evidenciou ilegalidade ou teratologia. Requerente que ostenta maus antecedentes. Reincidência que foi corretamente reconhecida. Não configuração da atenuante da confissão espontânea. Requerente que, em todas as fases da persecução, negou envolvimento no roubo imputado. Admissão de receptação. Clara tentativa de afastamento da responsabilidade penal pelos fatos imputados. Aumento dúplice em face da incidência de dupla causa de aumento. Operação devidamente justificada em razão das circunstâncias que cercaram o caso, especialmente o concurso de várias pessoas, o transcurso de longo tempo da privação da liberdade e o emprego de arma de fogo. Circunstâncias de execução que conferiram maior gravidade à ação, justificando, dessa forma, padrões mais severos de resposta punitiva. Fixação do regime inicial fechado.
5. Revisão criminal conhecida e, no mérito, julgada improcedente.